Tribunal: TJMT
Processo: 1003173-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003173-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), PEDRO VALENDOLF - CPF: 411.719.001-63 (AGRAVANTE), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (AGRAVADO), juizo da 9a vara civel de cuiaba (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACESSO AO SISTEMA SEM PARAR. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para liberação imediata do acesso ao sistema Sem Parar, utilizado pelo agravante em suas operações como transportador autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) verificar a urgência para concessão da tutela, e (
ii
) analisar a alegada falha na prestação de serviços e a falta de informação sobre as condições de parcelamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A urgência não se configura, pois o agravante pode pagar manualmente os pedágios, sem comprometer imediatamente suas atividades.

A alegação de falha na prestação de serviço deve ser analisada no mérito, com produção de provas adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige demonstração de urgência, probabilidade do direito e risco de dano irreparável.

A ausência de urgência impede a concessão da tutela antecipada.

Falha na prestação de serviços deve ser analisada no mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003173-61.2025.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a imediata liberação do acesso ao sistema Sem Parar.

O agravante alega que é transportador autônomo e depende do sistema (Sem Parar), para efetuar o pagamento de pedágios em suas operações diárias.

Aduz que recentemente enfrentou dificuldade financeira e, devido a uma dívida acumulada, optou por renegociar o débito e escolheu a modalidade de pagamento parcelado oferecida pela empresa.

Diz que realizou o primeiro pagamento na expectativa de que a situação seria normalizada, no entanto, não foi informado de que a opção de
colocar crédito no sistema Sem Parar ficaria indisponível enquanto não fosse liquidado todo o montante parcelado
.

Afirma que a ausência de esclarecimento pela agravada, caracteriza falha na prestação do serviço, viola o direito à informação previsto no o art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 268751754).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a imediata liberação do acesso ao sistema Sem Parar, proferido nos seguintes termos:

Em sede primária de probabilidade, considerando que o autor confessa que se encontrava em débito com a requerida e formulou parcelamento, em se tratando de empresa privada, não se vislumbra a probabilidade do direito, sob pena de ingerência na autonomia privada.

No mais, embora as razões apresentadas, sabido que os pedágios podem ser adimplidos de forma manual e direta.

Desse modo, indefiro a tutela.
(Id n. 181704569 – autos em primeiro grau)

O agravante alega que, devido à dificuldade financeira enfrentada e à escolha pela modalidade de parcelamento, foi surpreendido com a impossibilidade de utilizar o sistema Sem Parar para pagamento de pedágios, o que comprometeria sua atividade profissional como transportador autônomo.

Contudo, apesar da gravidade da alegação de prejuízos causados pela interrupção do serviço, o fato de ser possível o pagamento manual dos pedágios retira a urgência da medida pleiteada. O sistema Sem Parar, embora prático e eficiente, não é o único meio de pagamento disponível para o agravante.

Assim, a suspensão do serviço não configura, à primeira vista, uma ameaça irreparável ou de difícil reparação, visto que o agravante ainda possui a opção de pagar manualmente os pedágios, sem prejuízo imediato de suas atividades, embora isso possa implicar em maiores dificuldades operacionais.

Quanto à alegação de que a empresa agravada não forneceu informações claras ao agravante sobre as condições do parcelamento da dívida, entendo que tal questão deve ser adequadamente analisada no mérito, com a produção de provas, já que não há elementos suficientes nos autos para afirmar que houve falha na comunicação.

Não obstante, a parte agravada deverá, em momento oportuno, apresentar os esclarecimentos necessários sobre as condições e limites do parcelamento acordado, o que, de fato, requer uma análise detalhada dos documentos e provas que serão produzidos.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REATIVAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo
de Instrumento interposto por Graciele Madalena de Almeida contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reativação de conta bancária junto ao PagSeguro Internet Ltda. A agravante alega que a conta foi bloqueada indevidamente, prejudicando o acesso a valores arrecadados via doações para tratamento de saúde de seu irmão. Sustenta que a conta é de uso pessoal e essencial, sendo a única de sua titularidade, e requer a reativação imediata. A decisão liminar de efeito suspensivo foi indeferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência antecipada, conforme o art. 300 do CPC; e (ii) analisar a existência de perigo de dano irreparável decorrente do bloqueio da conta bancária da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de tutela de urgência antecipada exige a comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e reversibilidade do provimento jurisdicional.
A probabilidade do direito não se encontra demonstrada, pois o bloqueio da conta foi justificado pela agravada com base em atividades atípicas, conforme a cláusula 5.12 do
contrato
, e procedimentos de segurança bancária, os quais dependem de maiores esclarecimentos.
A urgência alegada pela agravante não se configura, visto que ela já teve acesso ao saldo anteriormente bloqueado e não comprovou impedimento para abrir outra conta bancária ou utilizar outros meios de movimentação financeira.
A ausência de perigo de dano irreparável se confirma, pois a agravante possui alternativas para viabilizar sua subsistência e a de seu irmão, de modo que o encerramento da conta não acarreta prejuízo irreparável.

Em razão da necessidade de
dilação

probatória
, não se justifica a concessão de tutela provisória em sede de
agravo
de instrumento, recomendando-se aguardar a instrução processual no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de tutela de urgência antecipada exige a comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, incluindo a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

A inexistência de prova de dano irreparável e a disponibilidade de alternativas para movimentação financeira impedem o deferimento de tutela antecipada para reativação de conta bancária encerrada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019; TJSP, AI no 2233685-43.2024.8.26.0000, Rel. Paulo Alcides, 21a Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024.
(N.U 1029664-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025